Tribunal: TJSP
Processo: 2056483-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056483-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLÁUDIO DOS
SANTOS SILVA, é impetrado MM. JUÍZO DO FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL,
COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
2
Habeas Corpus no 2056483-21.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Cláudio dos Santos Silva
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte
Impetrado: MMo. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo
Voto no 13199
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Mariana Borgheresi Duarte, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Cláudio dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da decisão que cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial e
converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz
que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente se
encontra preso pelo fato de ser pobre, bem como que a alusão à reincidência do
Paciente não pode fundamentar a prisão preventiva. Acrescenta que, em caso
de condenação, poderá ser eventualmente fixado o regime inicial semiaberto.
Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de soltura,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares
previstas nos artigos 319 e 320 (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 61/63).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 74/75), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 78/87).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 31a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, datadas de
29.04.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, em 23.03.2020, porque
supostamente subtraiu, para si, um aparelho celular, sendo denunciado, em
02.04.2020, como incurso no artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “j”, do Código Penal. Em 03.04.2020, foi recebida a denúncia e
designada audiência de instrução para 07.07.2020, ocasião em que foi
mantida a prisão preventiva, aguardando-se a citação do Paciente (fls. 74/75).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de furto encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão
em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima Denilson Antero Silva,
prestado as fls. 04, onde ele afirma que na ocasião dos fatos, estava no interior de
uma lotérica, junto com seu amigo Vinícius, ocasião em que ambos visualizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
4
quando o averiguado passou e pegou seu celular, que estava no suporte de sua
bicicleta, pois ele faz entrega por aplicativos. Saiu gritando, no encalço do
averiguado, tendo ele sido detido por populares, ocasião em que logrou recuperar
seu telefone, que estava no bolso do averiguado.
Corroborando
tais
declarações,
há
também
o
depoimento de fls. 02, prestado pela testemunha Vinícius Paulino Rezende, prestado
as fls. 02, tendo ele confirmado as declarações da vítima, acima transcritas; bem
como o depoimento da condutora Marissa Gomes da Silva, colhido as fls. 03, tendo
ela dito que compareceu no local dos fatos após ser acionada via COPOM,
deparando-se, lá, já com o averiguado detido por populares, em razão do furto do
celular da vítima, que também lá estava e afirmou-lhe que o averiguado, após
subtrair-lhe o celular, foi detido por várias pessoas, ocasião em que recuperou seu
bem.
Há nos autos também o Auto de Exibição e Apreensão
de fls. 09, que dá conta da custódia oficial do celular.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o
eventual periculum in libertatis.
NÃO há indicação de que o averiguado tenha atividade
laboral remunerada, pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) seria contra-senso à necessidade de garantia da instrução
processual, salientando-se que, ao reverso, ele mesmo apontou, em seu
interrogatório de fls. 05, ser morador de rua e não ter endereço fixo, o que reforça
esta garantia, acrescida da necessidade eventual da aplicação da lei penal.
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie,
acarretada por condenação pelo grave crime de roubo, demonstrada pela folha de
antecedentes de fls. 31/37, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na
eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim,
assentada a persistência em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
5
mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do
CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é
reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares".
Ressalto que a arguição de que outras circunstâncias
judiciais favoráveis não são bastantes para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP),
é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no
0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção
de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Deixo
de converter o flagrante em prisão domiciliar (NÃO DECLARADO ENDEREÇO
FIXO) porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima
(CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim
de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública.
De outra parte, não é o caso de deferimento da
liberdade provisória, ao menos por ora, em razão da situação de pandemia global,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
6
porquanto não foi juntado aos autos qualquer documento médico que comprove
condição de debilitação do averiguado ou que ele apresente sintomas de
contaminação, o que, por certo, em se sucedendo, será objeto de análise concreta
por parte do Juízo. Saliente-se que se contaminado e ainda em período de
incubação, e mantido em liberdade o averiguado, a proliferação da infestação se
dará também no convívio social, sendo que o modo eficaz de prevenir tal situação é
sua segregação em estabelecimento de saúde adequado, o que poderá se dar em
sobrevindo indícios de necessidade desta cautela, o que, reitere-se, nos autos até
agora não há.
5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de Cláudio dos Santos Silva em preventiva,
com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls.
53/56).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não a ausência
de recursos financeiros do Paciente para pagar a fiança e não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso e, sobretudo, as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, bem como considerando que o
Paciente já foi condenado anteriormente por crime de roubo qualificado, em
regime fechado (fls. 38/39), tendo sido novamente preso em flagrante pela
prática, em tese, de delito patrimonial; e tendo em vista que ele não declarou
residência fixa (fls. 16), a decretação da prisão preventiva era mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
7
rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
8
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Observo que a prisão preventiva pode ser decretada a
qualquer momento da persecução penal, nos termos do artigo 311 do Código
de Processo Penal, que dispõe que “Em qualquer fase da investigação policial
ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
9
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial”. E, no presente caso, o Ministério
Público se manifestou no sentido da decretação da prisão preventiva (fls.
49/50).
Ademais, eventual fixação de regime inicial diverso
do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante
ao Paciente, devendo essa questão ser considerada pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
10
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
11
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056483-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13199
12
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator